Tribunal: STF
Processo: HC 248682
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMANTOS VÁLIDOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator conheceu parcialmente da impetração e denegou a ordem no Habeas Corpus nº 805.548/PB (e-doc. 16).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 23 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática do crime do art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal (homicídio qualificado) (e-doc. 9). A condenação transitou em julgado em 01/06/2012 (e-doc. 17).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 2). Dez anos após o trânsito em julgado do título condenatório, a defesa interpôs habeas corpus no Tribunal de Justiça de origem. O writ não foi conhecido, mas a ordem foi concedida de ofício para reformar a reprimenda aplicada, tornando-a definitiva em 19 anos e 7 meses de reclusão (e-doc. 3). Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Alega fundamentação inidônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente e circunstâncias do crime. Aduz que houve error in judicando.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento das referidas circunstâncias judiciais negativas, e, por consequência, o redimensionamento da pena fixada.



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Observa-se, ainda, que a condenação transitou em julgado em 01/06/2012, tendo sido formalizada esta impetração em 11/11/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Ademais, a questão alusiva à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade do agente e circunstâncias do crime, sequer passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar ao mérito, limitou-se a afirmar que:



    “Verifico, portanto, que a tese acerca da possível ilegalidade na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, relativas à culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos, formulada no presente writ, sequer foi enfrentada pelo acórdão impugnado. 



    Com efeito, o debate da questão não foi levado pelo impetrante ao juízo natural da causa, sendo certo que a sua apreciação importaria em indevida supressão de instância.” (e-doc. 16, p. 3; grifos nossos)



    9. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    13. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, no julgamento da impetração, manteve a negativação dos antecedentes criminais, nos seguintes termos: 



    “Todavia, para verificar a existência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, no caso dos autos, necessário transcrever excerto da sentença relativo à impugnação do impetrante. Vejamos. 



    Em relação a circunstância judicial dos antecedentes criminais, o magistrado a quo fundamentou da seguinte forma: “O denunciado tem antecedentes criminais, pois, conforme registra a certidão de fls. 99/100, já sofreu 2 (duas) condenações penais transitadas em julgado.” 



    Da análise da certidão de antecedentes criminais (Id. 17038235, Pág. 09/10), consta o processo 001.2009.021.067-3 com trânsito em julgado em 07/02/2011 e o processo 001.2010.021.814-6 com trânsito em julgado em 31/01/2011. O fato apurado no processo 001.2009.021.067-3 ocorreu em 01/10/2009 (Id. 17038241 – Pág. 04/05). Por sua vez, o crime pelo qual o impetrante requer a redução da pena ocorreu em 06/07/2010. 



    In casu, o delito praticado em 01/10/2009 com trânsito em julgado anterior a sentença condenatória é fundamento idôneo para negativar a circunstância judicial dos antecedentes criminais.” (e-doc. 3, p. 4; grifos nossos)



    14. De igual modo, o Ministro Relator, no STJ, acertadamente, não vislumbrou ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais. Confira-se:



    “De todo modo, não vislumbro flagrante ilegalidade apontada pela defesa, que autorize a concessão da ordem de ofício, em relação às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a saber: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias. 



    Por outro lado, anoto que, em relação ao vetor antecedentes, o acórdão impugnado enfrentou a questão, tendo fundamentado, a partir de fatos concretamente extraídos dos autos, os motivos da denegação da ordem, nos seguintes termos (fls.16-18):



    (...)



    No caso, não vislumbro nenhuma ilegalidade que autorize a concessão da ordem, uma vez que as razões decidir do acórdão impugnado indicam que o vetor antecedentes foi devidamente comprovado perante as instâncias originárias. 



    Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.” (e-doc. 16, p. 3-4; grifos nossos)



    15. Assim, entendo inexistir ilegalidade na consideração negativa dos maus antecedentes. Sobre o assunto, ensina abalizada doutrina que, para fins de caracterização dos maus antecedentes, é suficiente a existência de uma condenação penal definitiva por fato anterior ao crime cuja pena esteja sendo individualizada, pouco importando o momento que se deu a preclusão máxima do título condenatório (MASSON, Cléber. Direito Penal Esquematizado - Parte Geral, 10ª ed., MÉTODO, 2016, p. 726-727).  



    16. Nesse sentido, também firmou-se o entendimento desta Corte. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:  



    “HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME SUJEITO À CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de exacerbação da pena-base (CP, art. 59). 3. Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.737/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2013, p. 04/11/2013; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIFERENCIADOS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO NOVO CRIME, QUE NÃO CONFIGURE REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DE NOVA AÇÃO PENAL. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior. 3. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 135.400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/06/2017, p. 05/09/2017).  



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator